Tribunal: TJMT
Processo: 1019129-62.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019129-62.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO VINICIUS FRANCA MOREIRA - CPF: 044.357.541-00 (AGRAVADO), FERNANDO GARUTTI DE OLIVEIRA - CPF: 689.653.541-53 (ADVOGADO), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS - CPF: 015.688.899-84 (AGRAVANTE), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. INADIMPLEMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARCELADAS. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESERÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, em razão do inadimplemento das parcelas relativas ao preparo, cujo parcelamento havia sido deferido nos termos do art. 98, § 6o, do CPC. O agravante pagou apenas a primeira parcela e permaneceu inadimplente quanto às subsequentes, acarretando o reconhecimento da deserção.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é necessária a intimação pessoal do recorrente para complementação das custas processuais, quando já deferido o parcelamento com prazos expressos e a parte permanece inadimplente.

III. Razões de decidir

3. O parcelamento do preparo recursal foi expressamente deferido, condicionando-se o conhecimento do recurso ao pagamento sucessivo das parcelas nos prazos estabelecidos.

4. A ausência de pagamento das parcelas subsequentes, por culpa exclusiva da parte, enseja a incidência da deserção, sendo desnecessária nova intimação, conforme entendimento pacificado no TJMT e no STJ.

5. A exigência de nova intimação para cumprimento de obrigação anteriormente definida afrontaria os princípios da boa-fé processual e da duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A inadimplência no pagamento das custas processuais, após deferimento de parcelamento com prazos definidos, configura deserção do recurso."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Rafael de Oliveira Cotrim Dias
em face da decisão monocrática proferida por esta relatora nos autos do recurso de apelação n. 1019129-62.2023.8.11.0041 interposta em face de
Eduardo Vinicius França Moreira
.

A decisão monocrática recorrida (ID. 270334353) não conheceu do recurso de apelação ante o inadimplemento das parcelas referentes aos meses de Janeiro de Fevereiro de 2025.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta ser necessária a intimação do Recorrente para que complemente o valor insuficiente recolhido a título de custas processuais, antes de ser decretada a inadmissibilidade do recurso.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática recorrida e concedendo novo prazo para efetuar o complemento do valor faltante referente às custas processuais do recurso de apelação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 281042371.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de Ação Monitória ajuizada por Eduardo Vinicius França Moreira em desfavor de Rafael de Oliveira Cotrim Dias, onde o magistrado
a quo
ao proferir a sentença de ID. 248896660 rejeitou os embargos monitórios e consequentemente julgou procedente a Ação Monitória declarando constituído de pleno direito o titulo executivo e condenando a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Inconformado, o Requerido interpôs recurso de apelação (ID. 248896662) e pleiteou o parcelamento das custas referentes ao preparo recursal.

Na sequencia, conforme o despacho de ID. 251263170 proferido na data de 06/11/2024, o parcelamento foi deferido para que fosse realizado em 04 (quatro) parcelas subsequentes nos seguintes termos:

“Assim, com fundamento no artigo 98, §6o, do Código de Processo Civil,
defiro
o parcelamento do preparo recursal em 4 (quatro) parcelas, devendo a primeira ser recolhida no prazo de 30 (trinta) dias e as remanescentes nos meses subsequentes, de 30 (trinta) em 30 (trinta) dias.”
– sic.

Assim, em conformidade com o despacho, o Apelante, ora Agravante prosseguiu com o pagamento da primeira parcela conforme a certidão de ID. 254051665.

Contudo, em 24/02/2025, mais de 03 (três) meses após o deferimento do parcelamento das custas, ao consultar a central de arrecadação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, constatou-se que o ora Agravante deixou de adimplir o comando expresso na decisão de ID. 251263170 que assim consignou:

“(...)
defiro
o parcelamento do preparo recursal em 4 (quatro) parcelas,

devendo a primeira ser recolhida no prazo de 30 (trinta) dias
e as remanescentes nos meses subsequentes, de 30 (trinta) em 30 (trinta) dias
.
– sic com destaque.

Dessa forma, tendo a decisão que deferiu o parcelamento sido expressa ao deferir o parcelamento e determinar que as parcelas subsequentes deveriam ser pagas nos meses subsequentes de 30 (trinta) em 30 (trinta) dias e mesmo assim o Apelante, ora Agravante, deixado de adimplir com o comando judicial, entendo que este não assiste razão em seu recurso.

Nesse sentido, trago julgados por este e. Tribunal em casos semelhantes:

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Indeferimento da justiça gratuita. Não recolhimento do Preparo Recursal. Pedido de parcelamento das custas. Deserção configurada.

I. Caso em exame

1
. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, em razão do não recolhimento do preparo recursal no prazo legal.

(...)

Tese de julgamento: “
O não pagamento das custas processuais no prazo estabelecido é vício insanável. Assim, ante a ausência de comprovante de pagamento do no prazo legal, configura-se a deserção do recurso”.

(...)

(N.U 1018526-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025)

(destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PARCELAMENTO DE CUSTAS. INADIMPLÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

A preclusão consumativa impede a reabertura da discussão sobre o benefício da gratuidade de justiça em sede recursal, quando a parte não impugnou oportunamente o indeferimento e iniciou o pagamento das custas processuais parceladas.

A inadimplência no pagamento das custas processuais, após parcelamento deferido com expressa advertência sobre as consequências do não pagamento, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, independentemente de intimação pessoal, nos termos do art. 290 do CPC.

(...)

(N.U 1000715-78.2023.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 30/03/2025)

(destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
INADIMPLEMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PARCELAMENTO DEFERIDO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS SUBSEQUENTES.
DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

2.
O apelante sustenta que a extinção do feito sem resolução do mérito foi indevida, pois não houve intimação específica de seu advogado para regularização do pagamento
, o que configuraria error in procedendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por inadimplência no pagamento das custas processuais exige intimação específica do advogado da parte; e (ii) estabelecer se o parcelamento deferido e descumprido pelo autor impõe a extinção do feito sem necessidade de nova intimação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O pagamento das custas processuais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos dos artigos 485, IV, e 290 do CPC, sendo causa legítima de extinção na hipótese de inadimplemento.

(...)

6.
O apelante efetuou o pagamento apenas da primeira parcela e manteve-se inadimplente quanto às demais, de junho a outubro de 2023, configurando violação à determinação judicial.

(...)

8.
A exigência de nova intimação para quitação das custas configuraria formalismo excessivo e incompatível com a celeridade processual, contrariando o princípio da razoável duração do processo (artigo 4o do CPC).

9. Precedentes jurisprudenciais do TJMT e do STJ corroboram que, concedido o parcelamento das custas com indicação expressa de pagamento sucessivo, a parte deve cumprir a obrigação independentemente de nova intimação, sob pena de extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O inadimplemento das custas processuais, após parcelamento deferido com expressa advertência de indeferimento em caso de não pagamento, justifica a extinção do feito sem resolução do mérito, independentemente de nova intimação.

2. A exigência de intimação pessoal prevista no artigo 485, §1o, do CPC aplica-se apenas a hipóteses de abandono da causa, não se estendendo a casos de inadimplemento de custas.

(...)

(N.U 1012695-57.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025)
(sublinhei e destaquei).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025